Tribunal: STF
Processo: HC 239582
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos presentes autos formulado pela defesa de Filipe Arges Cursage, com base no art. 580 do CPP.



    O peticionante alega que “os fundamentos que levaram ao trancamento integral do processo em relação a ROQUE FABIANO são perfeitamente aplicáveis ao Requerente, eis que ambos se encontram situação jurídica idêntica” (eDOC 27, p. 3).



    Aduz que o trancamento da ação penal em relação ao paciente decorreu da falta de descrição suficiente tanto do dolo dele quanto das elementares do crime de lavagem de dinheiro. Tendo isso em conta, sustenta que essa mesma circunstância seria verificada relativamente ao requerente. Na denúncia não houve a indicação de “qualquer elemento informativo, indício, prova ou até mesmo descrição mínima sobre o delito antecedente e, portanto, da origem das quantias” (p. 9) que supostamente foram operadas em contas de passagem pelo requerente. Ademais, o órgão acusatório, de igual modo, não teria narrado que ele sabia da procedência ilícita de tais recursos.



    Requer a extensão da ordem de habeas corpus concedida em favor do paciente, com a determinação de trancamento da Ação Penal nº 5002992- 11.2024.4.02.0000 também para o requerente. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como habeas corpus e revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).



    Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).



    Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal. Nessas situações, o Tribunal que decidir a causa deverá estender, de ofício, o resultado favorável em proveito dos demais acusados (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de Processo Penal, 8ª edição, Salvador, Juspodivm, 2020, p. 1790-1791).



    A jurisprudência se consolidou nesse sentido. No HC 86.005/AL (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 5.3.2009), o Tribunal afirmou ser possível a extensão da ordem de habeas corpus, conforme interpretação teleológica e sistemática dos arts. 580 e 654, §2º, do CPP.



    Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. Essa solução pode ser extraída do art. 193 do RISTF (“o Tribunal poderá, de ofício: (...) II – expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, verificar que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”). No mesmo sentido, o art. 654, §2º, do CPP assegura que “os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.



    O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.



    Estabelecidas todas essas premissas, considero inexistir identidade fática e processual entre o pleito de extensão e a decisão proferida nestes autos, a afastar a aplicação do art. 580 do CPP. 



    Na espécie, conforme apontado na decisão cujos efeitos se almeja estender, a conduta atribuída ao paciente teria consistido na mera apresentação de Dario Messer ao ora requerente. Ao passo que este (o requerente), teria supostamente repatriado ao Brasil a quantia de R$ 814.000,00 (oitocentos e quatorze mil reais) oriundos do Paraguai (eDOC 23, p. 13). 



    Embora ambos os acusados tenham sido denunciados no mesmo conjunto de fatos, o papel exercido pelo requerente na suposta empreitada criminosa é completamente distinto daquele desempenhado pelo paciente. Percebe-se, pois, a peculiaridade da imputação feita ao paciente. 



    O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto.



    A esse respeito, conforme salientado na decisão em que a ordem restou concedida: “em relação ao paciente, não há descrição de como este teria ciência da procedência ilícita dos recursos que foram objeto das operações realizadas entre Dario Messer e Filipe Alves Cursage, de modo que o órgão ministerial deixou de proceder à descrição minimamente adequada, em relação ao paciente, do elemento subjetivo (dolo) do tipo de lavagem de dinheiro” (eDOC 23, p. 23 – grifo nosso). 



    Nessa qualidade, as razões que ensejaram a concessão da ordem referem-se especificamente à situação concreta do paciente e não são extensíveis à posição do requerente, razão pela qual, inclusive, salientei, quando da concessão da ordem, que se tratava “de conclusão que se sustenta no caso particular do paciente, considerando os termos da acusação veiculada contra ele e as provas referenciadas pela denúncia – e que, logo, não justifica a atribuição de efeitos extensivos em relação aos demais réus” (eDOC 23, p. 24).



    Indefiro, portanto, o pedido de extensão, sem prejuízo de que o interessado venha a suscitar eventual pleito defensivo de teor semelhante em procedimento próprio perante o órgão jurisdicional competente.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente